Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-29.2018.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0000240-29.2018.8.11.0049
AGRAVANTE: FERNANDO CESAR CINTRA
AGRAVADO: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
Vistos, etc.
A parte agravada manifestou pela petição ID.52502486, chamando o feito a ordem, visto que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo ao STJ no prazo legal, posteriormente pelo ID. 52989497, apresentou a referida contrarrazões.
Diante deste quadro, não havendo prejuízo a parte, cumpra-se a decisão ID.52451970.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX